Tribunal: CARF
Processo: 10580.721823/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR. CONTRATO. VALORES PACTUADOS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez constatado que valores pactuados como contrapartida por prestação de serviços não foram escriturados, tampouco oferecidos à tributação, justifica-se a constituição de ofício do crédito, por meio do procedimento administrativo de lançamento.
REGRA PRESUNTIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A regra presuntiva do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se aplica aos casos em que os valores depositados em conta bancária não são escriturados, tampouco oferecidos à tributação. Não há falar em omissão de receita, com suporte no dispositivo, quando os valores depositados foram escriturados.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tem lugar a aplicação da multa qualificada em percentual de 150% quando resta evidenciado nos autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco por meio da prática de algumas das condutas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO.
O art. 135, III, do CTN determina que os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos dolosos praticados com infração de lei, em especial quando atuaram para ocultar conta mantida em instituição financeira no exterior.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721823/2017-07
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.729 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL, POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA,

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO E MÔNICA REGINA CUNHA
MOURA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR. CONTRATO. VALORES
PACTUADOS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez constatado que valores pactuados como contrapartida por prestação
de serviços não foram escriturados, tampouco oferecidos à tributação, justifica-
se a constituição de ofício do crédito, por meio do procedimento administrativo
de lançamento.
REGRA PRESUNTIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITAS.
A regra presuntiva do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se aplica aos casos em
que os valores depositados em conta bancária não são escriturados, tampouco
oferecidos à tributação. Não há falar em omissão de receita, com suporte no
dispositivo, quando os valores depositados foram escriturados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tem lugar a aplicação da multa qualificada em percentual de 150% quando
resta evidenciado nos autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco por
meio da prática de algumas das condutas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO. MANUTENÇÃO NO POLO
PASSIVO.
O art. 135, III, do CTN determina que os sócios são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721823/2017-07
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

dolosos praticados com infração de lei, em especial quando atuaram para
ocultar conta mantida em instituição financeira no exterior.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
pedido da recorrente para extinção da Representação Fiscal para Fins Penais. Inteligência da
Súmula CARF no 28; ii) conhecer e dar provimento parcial ao recurso de ofício no sentido de,
ii.i) manter o cancelamento do lançamento em relação à infração falta de comprovação de
depósitos bancários; ii.ii) restabelecer a qualificação da multa para o percentual de 150%; ii.iii)
determinar a manutenção dos sócios Sr. João Cerqueira de Santana Filho e a Sra. Mônica Regina
Cunha Moura como responsáveis solidários pelo crédito tributário definitivamente constituído,
com base no art. 135, III, do CTN; iii) conhecer parcialmente dos recursos voluntários da
recorrente e dos responsáveis tributários para, no mérito, dar provimento parcial na forma
seguinte: iii.i) manter o lançamento tributário em relação a matéria receita omissão de receitas
com prestação de serviços no exterior; iii.ii) permitir a dedutibilidade do IRRF pago pelo sujeito
passivo com código incorreto; iii.iii) negar os efeitos arguidos em decorrência do cancelamento
do lançamento sobre depósitos bancários não justificados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ/Recife, que
julgou parcialmente procedente a impugnação interposta contra lançamento formalizado em
28.03.2017, exigindo crédito tributário no valor total de R$ 28.335.897,38, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
conforme Autos de Infração (fls. 02/73), com qualificação da multa de ofício em 150%.
2.

A fundamentação para o lançamento, com base no lucro arbitrado, decorreu de
omissão de receita de prestação de serviços para o mercado externo e de omissão de receita
caracterizada por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

Sobre a base arbitrada foram acrescidas as receitas financeiras não tributadas de forma
espontânea nos anos-calendário de 2013 e 2014.
3.

Os sócios João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura foram
responsabilizados de forma solidária pelo crédito decorrente dessas infrações, com base nos art.
124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
4.

Em impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 1.443/1.483) e responsáveis
solidários (1.661/1726), foi alegado que as receitas financeiras no período não foram acrescidas à
base de cálculo do IRPJ e CSLL por equívoco e tal matéria não foi objeto de impugnação; que
do montante de R$ 59.194.500,00, considerado como omissão de receita de prestação de serviços
para o mercado externo, restaria apenas uma diferença de R$ 3.124.904,46 a ser tributada; que o
arbitramento do lucro seria indevido; que os responsáveis tributários, Sr. João Cerqueira de
Santana Filho e Sra. Mônica Regina Cunha Moura não poderiam ser responsabilizados pelo
crédito, pois que não existiria no processo qualquer indicação de condutas ilícitas ou que o fato
de ser sócio de uma sociedade, ainda que inadimplente, não poderia implicar responsabilização
pessoal; requereu o cancelamento da multa qualificada.
5.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação para considerar definitivo o
crédito relativo às receitas financeiras, que foi apartado para efeito de cobrança; exonerar o
crédito relativo à falta da comprovação de origem de recursos utilizados em depósitos bancários,
no montante de R$ 1.440.272,55 (principal), mantendo-se todo o restante do crédito formalizado;
reduzir a multa de ofício relativa à omissão de receita por prestação de serviços no mercado
externo para 75%; e excluir do pólo passivo da obrigação os Sr. João Cerqueira de Santana Filho
e Sra. Mônica Regina Cunha Moura. Em razão da exoneração do crédito tributário e da
responsabilidade tributária foi submetida a reexame necessário. A r. decisão, foi consubstanciada
com o seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. AQUIESCÊNCIA DO SUJEITO
PASSIVO. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO.
A expressa aquiescência, por parte do contribuinte, quanto à infração que lhe é
atribuída, configura ausência de litígio, tornando-se definitivo o correspondente crédito
tributário na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO. VALORES PACTUADOS. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO.
Uma vez constatado que valores pactuados como contrapartida por prestação de
serviços não foram escriturados, tampouco oferecidos à tributação, faz-se necessária a
formalização do atinente crédito, por meio do procedimento administrativo de
lançamento.
REGRA PRESUNTIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

A regra presuntiva do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se aplica aos casos em que os
valores depositados em conta bancária não são escriturados, tampouco oferecidos à
tributação. Não há falar em omissão de receita, com suporte no dispositivo, quando
essas particularidades não são constatadas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO ESCRITURAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
OPÇÃO
INDEVIDA
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
ARBITRAMENTO
CONDICIONAL.
O lucro deve ser arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
contiver vícios que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira. Adota-se também o arbitramento como forma de apuração do lucro quando o
contribuinte opta indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. Uma vez
efetuado, não há modificar o regime para outra forma de apuração, porquanto inexiste
arbitramento condicional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a qualificação da multa de ofício quando não resta evidenciado nos autos a
intenção de o contribuinte fraudar o fisco por meio da prática de algumas das condutas
definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO. EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO.
O sócio não se confunde com a pessoa jurídica de cujo capital participa, e o inciso III do
art. 135 do CTN expressa e restritivamente só atribui a responsabilidade solidária ao
sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
6.

Em Recurso Voluntário e Contrarrazões ao Recurso de Ofício (fls. 2.085/2.158), a
Recorrente aduz:
6.1.

Que inexiste controvérsia acerca das receitas tributáveis apontadas nos Anexos 1
(Demonstrativo Receita Bruta Conhecida Ano 2012, Ano 2013) e 2 (Demonstrativo de
Aplicações Financeiras e Imposto de Renda Retido na Fonte). Quanto ao Anexo 3
(Demonstrativo em Conversão em Reais Receitas de Prestação de Serviços Exterior), mas que (i)
tributou os valores em regime de caixa, ou seja, apenas quando lhes foram creditados sua conta
corrente junto ao Banco Bradesco e (ii) deixou de tributar o total de R$ 3.124.692,88, pois
abateu algumas despesas das receitas contratadas, o que não é permitido no regime do Lucro
Presumido.
6.2.

Que as receitas referentes ao Anexo 3 corresponderiam aos valores de R$
18.850.000,00 (30/04/2012), R$ 20.342.000,00 (30/06/2012), R$ 10.149.000,00 (30/09/2012) e
R$ 9.853.500,00 (28/02/2013), as quais foram acrescidas, em razão do litígio, dos valores
imputados a título de omissão de receita por presunção legal, em razão de depósitos bancários de
Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

origem não comprovada, imputada nos valores de R$ 34.169.807,12 (13/11/2012) e R$
21.899.788,42 (02/10/2013).
6.3.

Que esclareceu durante o procedimento fiscal que os depósitos bancários em
referência seriam recebimentos dos pagamentos discriminados no Anexo 03 advindos de dois
contratos com seu cliente estrangeiro, o partido político angolano Movimento Popular de
Libertação de Angola (MPLA), mas somente em impugnação juntou seu extrato bancário junto
ao Banco Sol, que até então não tinha localizado para apresentar.
6.4.

Que com base nestes elementos e especialmente tendo em conta o "contrato 1",
assevera que as receitas de 18.850.000,00 (30/04/2012) e R$ 20.342.000,00 (30/06/2012)
corresponderiam ao depósito bancário de R$ 34.169.807,12 (13/11/2012), esclarecendo que a
diferença de R$ 5.022.192,88 entre os valores implicou em pagamento a menor e decorre (i) da
variação cambial usada pela d. Fiscalização e pela contribuinte e (ii) do equívoco de a
contribuinte ter deduzido despesas de aproximados USD 3.000.095,96 dos valores a serem
tributados. Esclarece que não nega ter deixado de oferecer à tributação a parcela de R$
5.022.192,88. Já considerando o "contrato 2", correlaciona as receitas de R$ 10.149.000,00
(30/09/2012) e R$ 9.853.500,00 (28/02/2013) ao depósito bancário de R$ 21.899.788,42
(02/10/2013), esclarecendo que a diferença de R$ 1.897.288,42 entre os valores implicou
pagamento a maior decorre da variação cambial usada pela d. Fiscalização e pela contribuinte.
Conclui que as diferenças líquidas reduziram a base de cálculo dos tributos em R$ 3.124.692,88.
6.5.

Que a autoridade fiscal, apesar de não ter reconhecido a origem dos depósitos em
referência, admitiu que o valor de R$ 34.169.807,12 foi oferecido à tributação em momento
posterior, evidenciando postergação de pagamento. Que a DRJ notou a contradição nesta
constatação e exonerou o crédito tributário lançado sobre os depósitos bancários, porém somente
foi explícita para expurgar a exigência relativa ao valor de R$ 34.169.807,12, que corresponde
ao saldo dos extratos bancários relacionados ao contrato 1. Possivelmente, assim agiu ante o fato
de a Fiscalização ter se originado com especial atenção a esse numerário e porque a Fiscalização
foi explícita quanto à tributação apenas desse valor (TVF, fls. 1068). Nada obstante, a decisão da
DRJ deve abranger também o outro valor de R$ 21.899.788,42, correspondente ao contrato 2, ao
qual também se aplicou a Lei no 9.430, de 1996, art. 42, assim como deve ser desqualificada a
multa e os efeitos da aludida postergação de tributos.
6.6.

Que, caso se concorde com a decisão de 1a instância, deveria ser-lhe dado os
efeitos a que ela se presta, imputando-se os pagamentos feitos pela contribuinte aos débitos
julgados procedentes, algo que não foi feito adequadamente. Destaca, ainda, que ao anular a
cobrança com base em depósitos bancários, a DRJ deixou de apreciar as contraposições à
postergação do pagamento de tributos, e assim expõe as três consequências dessas decisões:
45. A primeira é que, como os valores dos contratos são superiores aos depósitos
bancários, nota-se que a contribuinte equivocadamente deixou de tributar o equivalente
a USD 3.000.095,96, relativo a despesas que não poderiam ter sido deduzidas da receita
bruta nos regimes do Lucro Presumido ou do Lucro Arbitrado.
46. A segunda é que os efeitos da postergação devem cessar. O d. Auditor Fiscal havia
realocado os valores de pagamentos entre períodos de apuração, mas a partir de então
voltam a valer as datas dos pagamentos feitas pelo contribuinte.
47. A terceira é que os pagamentos feitos pelo contribuinte com base nos depósitos
bancários devem ser aproveitados aos pagamentos exigidos com base nos contratos. Se
Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

isso não for feito, a contribuinte estará na injusta posição de ter pago indevidamente
tributos sobre depósitos bancários, e ter deixado de pagar tributos sobre sua receita
contratual.
6.7.

Que não questionará o arbitramento dos lucros por falta de escrituração dos
registros bancários, apenas observando que não foi um erro intencional e que julgou ter
cumprido adequadamente com suas obrigações ao tributar os valores recebidos do exterior, pois,
em sua percepção, a conta bancária junto ao Banco Sol em Angola funcionava apenas como
canal necessário para remeter os recursos ao Brasil, visto que o cliente MPLA não se dispôs a
executar a transferência internacional por si mesmo.
6.8.

Que deve ser admitido o pagamento com DARF, código 1708, no IRPJ,
esclarecendo que as agências de publicidade devem recolher IRRF à alíquota de 1,5% sobre suas
receitas. Trata-se de hipótese de autorretenção, ou seja, a contribuinte e não a fonte pagadora
recolhe o IRRF. Que é absurdo obrigar a contribuinte a pagar o IRRF em autorretenção, e só
permitir seu uso se a fonte informar isso em sua DIRF. Os comprovantes de arrecadação estão
juntados aos autos e é obrigação da Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhecer os
próprios comprovantes de arrecadação. Descreve as receitas que ensejaram o recolhimento do
IRRF, observa que elas estão listadas no Anexo 01 do TVF, foram repetidas no lançamento e que
os comprovantes de arrecadação constam dos autos. Neste contexto, afirma absurda a
desconsideração do pagamento.
6.9.

Que a exclusão da responsabilidade dos sócios efetuada pela DRJ decorre da
vontade da sociedade e seus sócios sempre foi a de tributar os valores recebidos do MPLA, a
despeito dos equívocos verificados. E, pleiteando ajustes dos efeitos da decisão a seus próprios
fundamentos, defende que a exoneração de R$ 1.440.272,55 (IRPJ) e de R$ 217.187,03 (CSLL)
seja elevada para R$ 5.376.681,10 (IRPJ) e R$ 1.614.804,35 (CSLL), acrescidos de juros e multa
reflexos. Isto porque os valores exonerados correspondem aos tributos apurados em face do
depósito de R$ 34.169.807,12, desconsiderando outros efeitos decorrentes da tributação do lucro
arbitrado, quais sejam: (i) a dedução de R$ 1.834.028,92 deve ficar livre para ser imputada a
outros débitos; e (ii) a dedução de R$ 60.000,00 por trimestre da base de cálculo do adicional de
10% do IRPJ imputada ao depósito bancário deve ficar livre para ser imputada negativamente às
demais receitas que competem ao 4o Trimestre de 2012. Com estes efeitos, a exoneração seria
elevada para R$ 3.280.301,48 (IRPJ) e R$ 984.090,45 (CSLL).
6.10.
Quanto à exoneração correspondente ao depósito de R$ 21.899.788,42, a
contribuinte relata os cálculos promovidos, destaca que a decisão é também a ele aplicável, mas
ressalva que:
71. Conclui-se, portanto, que o crédito tributário e todos seus efeitos devem ser
anulados. A Decisão da DRJ, contudo, foi explícita apenas em exonerar a parte do
crédito tributário em aberto. Olvidou-se, contudo, que a cobrança em aberto só não foi
maior pois a Autoridade Fiscal a diminuiu por valores pagos pelo contribuinte. Isso é
visto na parte “deduções” dos Autos de Infração. Ora, se a cobrança deve ser anulada,
os créditos usados para pagar a exigência indevida devem ser devolvidos ao
contribuinte, para que ele então possa imputá-los à cobrança adequada!
6.11.
Que a correta exoneração da cobrança decidida pela DRJ envolve a (i) anulação
das cobranças sobre os depósitos bancários, (ii) anular os efeitos da postergação tal como
formulado pelo d. Auditor Fiscal, (iii) reconhecer efeitos da postergação de modo adequado à
Decisão da DRJ, (4) apurar o saldo a pagar, concluindo que o montante devido seguindo os
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

fundamentos da Decisão da DRJ são, em valores principais, R$ 1.697.080,77 (IRPJ) e R$
114.577,76 (CSLL).
6.12.
Que o trabalho que cabe às Autoridades Julgadoras está muito longe da ordem
simplista formulada pela DRJ para se exonerar o crédito tributário de IRPJ de R$ 1.440.272,55 e
o correspondente de CSLL, a contribuinte finaliza o recurso voluntário pleiteando:
1. A anulação do lançamento tributário, visto que há inexatidão irremediável na
constituição do crédito tributário, consoante dispõe o CTN, arts. 142, art. 149, V.
2. Caso esse pedido não seja acolhido, pede que os fundamentos jurídicos da DRJ sejam
acolhidos, mas que a quantificação do crédito tributário dele resultante se dê conforme
exposto acima.
6.13.
Que na hipótese de o CARF reformar a decisão da DRJ e acolherem o Recurso de
Ofício, requer sejam conhecidas e providas as contrarrazões ao recurso de ofício, ao final assim
sintetizadas:
192. Em vista do exposto a contribuinte pede que o lançamento seja anulado de modo
que seu lucro seja arbitrado com base na receita bruta não conhecida, consoante os
parâmetros de arbitramento específicos para essa situação.
193. Caso assim não se decida, pede então o seguinte:
1. Pede seja reconhecido que os valores dos depósitos bancários têm origem nas receitas
contratuais com o MPLA, de modo que apenas os valores dos contratos sejam
tributados, rechaçando-se, pois, a cobrança com base nos depósitos bancários.
2. Também pede seja rechaçada a cobrança de tributos sobre os depósitos bancários, por
não ser aplicável a presunção de omissão de receitas nos termos da Lei no 9.430, de
1996, art. 42, dado que a contribuinte não omitiu tais valores de sua contabilidade,
consoante proclamado na Decisão da DRJ.
3. Pede que os pagamentos de tributos com base nos depósitos bancários sejam
aproveitados para pagamento da cobrança com base nas receitas contratuais.
4. Como resultado do cancelamento de tributos pedido, pede sejam cancelados os juros
e multas deles decorrentes.
5. Em se acolhendo os pedidos acima pede-se que a quantificação dos créditos
tributários se dê em consonância com o exposto no Recurso Voluntário.
6. Pede seja rechaçada a multa de 150% que lhe é cobrada, restabelecendo-se a multa
padrão de 75%, dado que as receitas contratuais com o MPLA foram devidamente
registradas no momento em que a contribuinte contabilizou o recebimento desses
contratos.
7. Caso assim não se entenda, pede então que a multa de 150% seja limitada a 100%,
consoante precedente do STF e Regimento Interno do CARF, art. 62.
8. Pede seja declarado que não houve sonegação, fraude ou conluio e então extinta a
Representação Fiscal para Fins Penais.
7.

Os responsáveis tributários Sr. João Cerqueira de Santana Filho e Sra. Mônica
Regina Cunha Moura, interpuseram recursos voluntário e contrarrazões ao recurso de ofício em
20.11.2018 (fls. 2.205/2.287 e 2.290/2.372), de idêntico teor às razões aduzidas pela Recorrente.
Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

7.1.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso de ofício, além se suscitar os mesmos
pontos apresentados pela contribuinte, questionam a responsabilização imputada por inexistir no
processo qualquer indicação de condutas ilícitas que tenham sido por eles praticadas, ou seja,
porque a acusação decorreria do mero fato destes serem sócios administradores e representantes
da Pólis.
7.2.

Que a DRJ, analisando o conjunto probatório, concluiu que o não oferecimento
das receitas à tributação pela Pólis não implica os impugnantes tenham agido, relativamente à
omissão, com excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN.
7.3.

Quanto à imputação com base no art. 124, I do CTN, argumentam que nesta
hipótese é exigido que os solidários participem do fato jurídico tributário, isto é, que sejam
contribuintes. Entendem evidente a ausência de critérios objetivos para qualquer forma de
responsabilização, visto que os sócios não praticaram qualquer ato em nome ou em benefício
próprio.
7.4.

Pugnam pela manutenção da decisão da DRJ em relação a exclusão da
responsabilidade.
8.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário e razões ao recurso de ofício (fls. 2.380/2.415), na seguinte linha:
8.1.

Que em relação ao recurso voluntário, que os valores previstos nos contratos
01/2012 e 02/2012 não correspondem aos montantes depositados na conta bancária de
titularidade da contribuinte junto ao Bradesco.
8.2.

Que o comportamento da contribuinte durante o procedimento fiscal, em deixar de
apresentar os documentos solicitados pela autoridade fiscal, fez surgir dúvidas sobre a
confiabilidade de seus registros contábeis e isso trouxe duas consequências: primeiro, a
Fiscalização concluiu, acertadamente, que os valores previstos nos Contratos 01/2012 e 02/2012,
não poderiam ser associados aos depósitos na conta de titularidade da contribuinte no Banco
Bradesco – por falta de comprovação documental; segundo, a Fiscalização adotou o lucro
arbitrado para realizar o lançamento, por entender que a contabilidade da contribuinte seria
imprestável para identificar sua movimentação financeira, inclusive bancária. Nesse ponto,
cumpre destacar que a contribuinte, em seu Recurso Voluntário, afirma que não questionará o
arbitramento do lucro, reconhecendo que houve problemas em sua contabilidade (fl. 2.226), o
que reforça a percepção de que as conclusões da autoridade fiscal foram acertadas.
8.3.

Que a contribuinte não apresentou extrato bancário ou documento que
demonstrasse o fluxo financeiro da conta bancária mantida no Banco Sol, observando tratar-se
de mais um fato que corrobora a convicção da autoridade fiscal no sentido de que não é possível
vincular os valores previstos nos Contratos 01/2012 e 02/2012 aos depósitos na conta da
contribuinte no Banco Bradesco. Com efeito, se o principal argumento de defesa da contribuinte
é que houve tributação em duplicidade dos mesmos recursos – sobre os pagamentos referentes
aos Contratos 01/2012 e 02/2012 e sobre os valores depositados no Banco Bradesco –, caberia a
ela demonstrar o equívoco cometido pela Fiscalização.
Fl. 2564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

8.4.

Que é correta interpretação da decisão da DRJ, dado que a contribuinte tenta fazer
parecer que a DRJ teria reconhecido a vinculação entre os Contratos 01/2012 e 02/2012 e os
depósitos na conta corrente de sua titularidade no Banco Bradesco.
8.5.

Que se opõe à pretensão da contribuinte de que não haveria mais razão para se
falar em postergação do lançamento, visto que a postergação foi reconhecida para a tributação
das receitas dos depósitos bancários e, na visão da contribuinte, a DRJ exonerou essa parte do
lançamento por ter admitido que deveria ser tributada apenas a receita advinda dos contratos. Daí
o motivo para a recorrente alegar que devem cessar os efeitos da postergação, e assim pretender
a imputação do IRPJ e da CSLL recolhidos em virtude das receitas dos depósitos bancários ao
crédito exigido em decorrência da omissão de receitas de serviços prestados no exterior.
8.6.

Que o entendimento da decisão de primeira instância é bastante claro no sentido
de separar a acusação fiscal de omissão de receitas de serviços prestados no exterior e a acusação
fiscal relativa a omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada. No
tocante à primeira acusação fiscal, a premissa para manter a autuação de omissão de receitas de
serviço no exterior é desvincular os depósitos bancários, na conta perante o Bradesco, dos
valores previstos nos Contratos 01/2012 e 02/2012. Esse entendimento está expresso no
parágrafo 32 da decisão da DRJ, quando o relator afirma que as contraposições da defesa “não
merecem assentimento”. Ora, essas “contraposições da defesa” mencionadas no parágrafo 32
remetem ao parágrafo 31, no qual o relator do acórdão recorrido esclarece que as
“contraposições” consistem na tese da contribuinte no sentido de que os depósitos na conta junto
ao Banco Bradesco seriam decorrentes dos pagamentos previstos nos contratos firmados em
Angola.
8.7.

Que a DRJ apreciou especificamente a questão probatória referente à omissão de
receitas de serviços prestados no exterior e concluiu que não há dúvidas de que a turma julgadora
de primeira instância endossou a premissa inicial adotada pela Fiscalização, no sentido de que
não restou comprovada a correlação entre os Contratos firmados em Angola e os depósitos
bancários na conta da contribuinte junto ao Bradesco.
8.8.

Que a DRJ não se manifestou, em nenhum momento, da forma indicada pela
Recorrente, ou seja, no sentido de que haveria correspondência entre os depósitos bancários no
Banco Bradesco e os pagamentos referentes aos contratos de prestação de serviço firmados em
Angola.
8.9.

Que essa premissa é fundamental para compreender a manutenção da autuação
relativa a omissão de receitas de serviços prestados no exterior e a exoneração do crédito
tributário referente aos depósitos bancários de origem não comprovada. Com efeito, ainda que os
valores na conta junto ao Banco Bradesco tenham sido oferecidos à tributação, isso não afeta o
lançamento de omissão de receitas de serviços prestados no exterior. Isso porque, não havendo
vinculação entre os depósitos e os Contratos 01/2012 e 02/2012, caberia à contribuinte
demonstrar que as quantias a que teria direito, em virtude destes contratos, foram oferecidos à
tributação. Como não houve comprovação de que houve a pertinente tributação, foi correto o
entendimento da DRJ em manter o lançamento nessa parte.
8.10.
Que a autoridade fiscal reconheceu a postergação apenas quanto ao lançamento
decorrente de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, assevera
que não há discussão sobre regime de caixa ou competência em relação ao lançamento de
Fl. 2565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

omissão de receitas de serviço prestado no exterior. A questão do reconhecimento das receitas
em período distinto do que deveria ter sido feito (postergação) foi específico para o caso dos
depósitos bancários de origem não comprovada. A contribuinte pretenderia causar confusão
sobre o conteúdo da acusação fiscal com o propósito de atribuir a postergação reconhecida pela
autoridade fiscal para o lançamento referente aos depósitos bancários de origem não comprovada
para o lançamento relativos aos pagamentos advindos dos Contratos 01/2012 e 02/2012.
8.11.
Que essa pretensão da contribuinte parte da equivocada premissa de que a DRJ
teria reconhecido a correlação entre os pagamentos decorrentes dos Contratos 01/2012 e 02/2012
e os depósitos na conta junto ao Banco Bradesco. Ocorre que, admitindo-se que foi indevida a
exigência de IRPJ e CSLL por omissão de receitas de depósitos bancários de origem não
comprovada, isso não significa que os pagamentos feitos pela contribuinte foram indevidos. Essa
tese da recorrente não faz sentido.
8.12.
Que o raciocínio desenvolvido pela recorrente se mostra confuso ou
propositadamente voltado para confundir, pois a exoneração de IRPJ e CSLL concedida pela
DRJ não gera direito a crédito compensáveis com o lançamento referente à omissão de receitas
por serviços prestados no exterior. Primeiro porque a DRJ não atestou a existência de
pagamentos indevidos, mas reconheceu que tais pagamentos seriam incompatíveis com o
lançamento de IRPJ e CSLL com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Em segundo
lugar, há duas bases de incidência para o lançamento: omissão de receitas referentes a depósitos
bancários de origem não comprovada e omissão de receitas por serviços prestados no exterior.
Assim, mesmo que se entenda que o lançamento relativo aos depósitos bancários é indevida, isso
não contamina o crédito tributário referente à omissão de receitas por serviços prestados no
exterior.
8.13.
Que todo o recálculo do lançamento, realizado pela contribuinte em seu Recurso
Voluntário está fundamentado em uma interpretação equivocada tanto do lançamento quanto da
decisão proferida pela DRJ, razão pela qual deve ser rechaçado. Por fim, importante salientar que
não houve injusta tributação em duplicidade das mesmas receitas. Conforme explicado
anteriormente, as receitas referentes aos depósitos bancários devem ser tributadas por terem
composto a receita bruta da contribuinte nos períodos fiscalizados. Por seu turno, como não
restou comprovada a correlação entre depósitos bancários no Banco Bradesco e os valores dos
Contratos firmados em Angola, tem-se que não há provas sobre a tributação das receitas
advindas dos aludidos contratos o que justifica o lançamento de IRPJ e CSLL por omissão de
receitas. Para aceitar como válida a alegação da contribuinte, no sentido de que estaria sendo
tributada a mesma receita duas vezes, ter-se-ia que acatar a sua premissa de que os valores
depositados no Banco Bradesco têm como origem os Contratos 01/2012 e 02/2012. O problema
é que não há prova dessa correlação, segundo o entendimento da Fiscalização e da DRJ. Além
disso, novamente, cabe enfatizar que a exoneração do lançamento de omissão de receitas de
depósitos bancário de origem não comprovada não afeta o crédito tributário referente às receitas
omitidas em razão de serviços prestados no exterior.
8.14.
Que foi correto o entendimento da Fiscalização, confirmado pela DRJ, no sentido
de que houve omissão de receitas relativas a serviços prestados no exterior. Registrando que são
incontroversas a omissão de receitas financeiras e o cabimento do arbitramento, a PGFN também
anota a ausência de questionamento acerca da opção da contribuinte pelo lucro presumido.
Fl. 2566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

8.15.
Que, em relação às razões do recurso de ofício, a PGFN defende o
restabelecimento da multa qualificada, vez que a autoridade fiscal não fundamentou a
qualificação da multa apenas pelo fato de ter havido omissão de receitas por serviços prestados
no exterior.
8.16.
Que a qualificação da multa, conforme Termo de Verificação Fiscal, tem
motivação (i) na ausência de declaração da conta bancária de titularidade da Recorrente, mantida
no Banco Sol, em Angola, que lhe permitiu movimentar enormes quantias de dinheiro, no
exterior, sem informar às autoridades brasileiras, entre as quais Receita Federal do Brasil,
BACEN e COAF possam atuar no controle de atividades financeiras e, igualmente, no combate e
repressão a crimes, como o de lavagem de dinheiro e corrupção; que não é por acaso que o
lançamento de omissão de receitas discutido no presente processo administrativo está associado
a condutas reputadas ilícitas (crimes), as quais estão sendo investigadas pela Polícia Federal e
são objeto de processos criminais no âmbito da Justiça Federal.
8.17.
Que a escolha por ocultar a existência da conta bancária em Angola já seria
motivo suficiente para reconhecer a conduta dolosa do contribuinte, cujo objetivo era manter
longe do conhecimento das autoridades brasileiras as transações realizadas no exterior, e
acrescenta a constatação de falta de emissão de nota fiscal, relativa à prestação de serviço no
exterior, ressaltando que mesmo admitindo-se válida a justificativa de que a não emissão
decorreria da imunidade para as receitas decorrentes da exportação de serviços, o fato é que não
há qualquer documento comercial atestando a regularidade da prestação de serviços em Angola.
8.18.
Que em depoimento prestados pelos sócios, o Sr. João Santana e a Sra. Mônica
Moura, foi relatado que receberam US$ 50 milhões pela prestação de serviço em Angola, mas
somente registraram US$ 30 milhões; que os US$ 20 milhões restantes, conforme expressamente
confessado pelos sócios da contribuinte, foram acertados por meio de “contratos de gaveta” e,
portanto, não contabilizados nos livros contábeis e fiscais da contribuinte.
8.19.
Que segundo a autoridade fiscal, trata-se de forte indício de que houve sonegação
fiscal de outros valores auferidos no exterior e que, embora os US$ 20 milhões não terem sido
objeto de exigência fiscal no presente processo administrativo, o fato é que realizar “contratos de
gaveta” e não declarar o montante total contratado no exterior permite qualificar o
comportamento da contribuinte como ilícito e voltado para práticas de sonegação fiscal.
8.20.
Que há diversas autuações fiscais existentes contra a contribuinte – as quais
foram, inclusive, citadas pela recorrente em sua peça recursal (fls. 2.253/2.256), há que se
concordar com a autoridade fazendária, quando afirma que “os sócios da pessoa jurídica
fiscalizada, possuem ‘modus operandis’ em omitir informações das autoridades tributárias” (fl.
102). Com isso não se está pretendendo que a multa seja qualificada pela conduta da contribuinte
e seus sócios analisadas em outros processos, mas apenas demonstrando que a ocultação de
receitas examinada neste processo administrativo faz parte de um contexto, o qual evidencia a
intenção consciente da contribuinte e seus sócios de omitir rendimentos auferidos no exterior.
Implica dizer que a não contabilização da conta no Banco Sol, a falta de emissão de notas fiscais,
os indícios de outros contratos não entregues à Fiscalização compõem um conjunto probatório
que torna inquestionável a intenção da contribuinte de realizar sonegação fiscal.
8.21.
Que a alegação da recorrente, no sentido de que o Sr. João Santana e a Sra.
Monica Moura foram absolvidos do crime de corrupção, no processo criminal que tramita na
Fl. 2567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

Justiça Federal, não afasta a existência do crime de sonegação fiscal. Aliás, pelo que consta dos
depoimentos dos sócios da contribuinte, o crime de sonegação fiscal foi confessado no âmbito do
processo criminal, o que explica o envio dos dados colhidos naquele processo para a Secretaria
da Receita Federal, a fim de que este órgão pudesse apurar as fraudes fiscais e realizar os
pertinentes lançamentos.
8.22.
Que além do restabelecimento da multa qualificada, a PGFN também defende a
imputação de responsabilidade aos sócios, mormente com base no art. 135, III do CTN,
considerando especialmente a infração à lei que regulamenta o controle de atividades financeiras
exercidas no exterior, pois o comportamento da Recorrente e dos sócios escancaram o desprezo
pelo regime jurídico de controle de recursos em moeda estrangeira mantidos no exterior.
8.23.
Que, além de o contribuinte não ter registrado contabilmente a conta perante o
Banco Sol e não ter transcrito ao Diário as movimentações relativas a esta conta bancária,
convém lembrar que o Sr. João Santana confessou a existência de “contratos de gaveta”, isto é,
que a Recorrente e seus sócios participaram de negociações no exterior totalmente à margem da
contabilidade e do padrão esperado para operações lícitas e em conformidade com a legislação
comercial e fiscal.
8.24.
Que a declaração prevista no art. 8o da Lei no 11.371, de 2006, regulamentada
especificamente nos art. 5o, 6o e 7o da IN SRF no 726, de 2007, da seguinte forma: (a) o art. 5o
reafirmou a obrigatoriedade da Declaração sobre a Utilização dos Recursos em Moeda
Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações (Derex); (b) o art. 6o exigiu que fossem
inseridas na DEREX as informações sobre “a origem e utilização dos recursos relativos ao
recebimento de exportações não ingressadas no Brasil”; e (c) o art. 7o determinou que a
discriminação dos recursos fosse segregada por instituição financeira, devendo haver a
identificação das contas bancárias e os respectivos procuradores, representantes ou agentes no
exterior, responsáveis pela sua movimentação, foi desconsiderada pela contribuinte e seus
sócios, tendo em vista que a conta no Banco Sol (Angola) e a respetiva movimentação de
recursos não foram declaradas ao Fisco.
8.25.
Que não houve esclarecimentos sobre a movimentação de recursos na referida
conta bancária, seja por meio da DEREX ou nas respostas aos Termos de Intimação Fiscal
emitidas pela autoridade fazendária, fato que evidencia a postura da contribuinte e seus sócios de
se limitarem a fornecer o mínimo de informações possível sobre as operações realizadas no
exterior, o que reforça a convicção sobre a conduta de sonegação fiscal – que motivou a
qualificação da multa.
8.26.
Que a prerrogativa de solicitar informações bancárias e financeiras, conferida ao
COAF, restaria esvaziada se não houvesse qualquer tipo de responsabilização para os sócios das
pessoas jurídicas que, simplesmente, se “esquecem” de declarar valores mantidos no exterior.
8.27.
Que a conduta dos sócios da contribuinte, o Sr. João Santana e a Sra. Mônica
Moura, não se restringiu a deixar de contabilizar, no Livro Diário, a conta mantida no Banco Sol.
Com efeito, há uma série de normas legais e infralegais que deixaram de ser cumpridas pelos
referidos sócios.
8.28.
Que a conduta dos sócios, na qualidade de diretores, em desconsiderar normas de
amplo conhecimento e o volume dos recursos movimentados no exterior é inescusável e não se
Fl. 2568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

traduz em esquecimento, ainda mais quando se considera o “modus operandi” ao qual faz
referência a autoridade fiscal.
8.29.
Que as diversas autuações fiscais que recaem sobre o Sr. João Santana e a Sra.
Mônica Moura evidenciam que, na qualidade de diretores da contribuinte – e de outras pessoas
jurídicas pertencentes aos dois –, permitem concluir que o Sr. João Santana e a Sra. Mônica
Moura optaram deliberadamente por descumprir as normas contábeis, financeiras, fiscais e,
inclusive, criminais.
8.30
Por fim, que a reforma da decisão proferida pela DRJ, na parte em que resolveu
retirar a responsabilidade pessoal dos sócios, o Sr. João Santana e a Sra. Mônica Moura, vez que
demonstrada a existência de atos praticados com infração à lei (várias normas), configura
hipótese de responsabilidade pessoal dos sócios com poderes de direção, nos termos do inciso III
do art. 135 do CTN.
9.

Em sessão de 16.05.2019, esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio da
Resolução no 1402-000.856, entendeu por converter o julgamento em diligência em razão da
alegação da Recorrente que o valores pagos a título de IRRF, código 1708, nos valores de R$
6.000,00 corresponde a 1,5% da receita declarada no 1o trimestre de 2012 (R$ 400.000,00), de
R$ 75.000,00, correspondem a 1,5% do 3o trimestre de 2012 (R$ 5.000.000,00), e o recolhimento
de R$ 2.250,00, do 2o trimestre de 2012, que, embora não guarde exata correspondência com a
receita do período (R$ 300.000,00), ainda assim não supera o que seria esperado em razão da
receita declarada, não foram deduzidos por ocasião do lançamento.
9.1.

O objeto da diligência era o de verificar na escrituração do contribuinte se não há
outros débitos que poderiam justificar os recolhimentos, sob o código 1708, ou outras evidências
que não permitam admitir tais recolhimentos como retenções passíveis de dedução nos três
primeiros trimestres de 2012, atestando, também, a disponibilidade de tais recolhimentos junto
aos sistemas de controle da Receita Federal.
10.

Em resposta, foi elaborado o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (fls.
2.518/2.525), onde a autoridade fiscal reconhece existência dos pagamentos de R$ 6.000,00 (1o
T/2012), R$ 2.250,00 (2o T/2012) e R$ 75.000,00 (3o T/2012), código 1708, e informa que os
mesmos não foram deduzidos em razão de não terem sido observadas as orientações
preconizadas na IN SRF no 123, de 1992, que determina que o deverá ser recolhido pelas
agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante, no código 8045, que fornecerá ao
anunciante documento comprobatório para inclusão na Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (DIRF) do anunciante, e por não estarem escriturados no Livro Diário de 2012.
11.

Em Considerações ao Termo de Encerramento de Diligência (fls. 2.535/2.543), a
Recorrente aduz que a autoridade optou por repetir superficialmente os fundamentos do TVF e
da decisão da DRJ, mas que reconhece a existência de tais valores, que os mesmos constam em
DIRF juntada (fls. 51/52) e que a autoridade não se deu ao trabalho de examinar os Livros
Contábeis. Entende que a diligência é suficiente para demonstrar os pagamentos a título de
IRRF, caso não seja esse o entendimento deste CARF, pugna que seja reconhecida a não
realização integral da diligência e determinada novo procedimento.
12.

É o relatório.
Fl. 2569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento – Recurso De Ofício
13.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de (i) crédito relativo à falta da comprovação de origem de recursos
utilizados em depósitos bancários, no montante de R$ 1.440.272,55 (principal), (ii) redução da
multa de 150% para 75%, equivalente a R$ 7.008.210,82, e (iii) por excluir os responsáveis
solidários Sr. João Cerqueira de Santana Filho e Sra. Mônica Regina Cunha Moura.
14.

O valor exonerado na decisão de primeira instância, além de superar o limite
atualmente vigente para interposição do Recurso de Ofício, de R$ 2.500.000,00, excluiu os
responsáveis solidários, nos termos do art. 1o Portaria MF no 63, de 2017, razão pela qual deve
ser conhecido.

Conhecimento – Recurso Voluntário
15.

A Recorrente compareceu aos autos, após a tentativa frustradas de ciência da
decisão de primeira instância, para comunicar a alteração de endereço (fls. 2.078), cuja juntada
se deu em 18.10.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.077). Assim,
o Recurso Voluntário juntado aos autos em 17.11.2017, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 2.084), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
16.

Por sua vez, os responsáveis tributários João Cerqueira de Santana Filho e Mônica
Regina Cunha Moura apresentaram Recurso Voluntário em 20.11.2017, conforme carimbo
aposto na primeira página da peça recursal, antes, portanto, da ciência ficta por edital, afixados
em 07.11.2017 (fls. 2.373) e 08.11.2017 (fls. 2.374), respectivamente, razão pela qual são
tempestivos e, por preencherem os demais pressupostos processuais, devem ser conhecidos.

Mérito
a) Recurso de ofício – reexame necessário da decisão de primeira instância

a.1) Exoneração do crédito relativo à falta de comprovação de depósitos bancários
17.

O lançamento, nesse ponto específico, deu-se com base no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 75/115), em relação a dois depósitos (R$
Fl. 2570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

34.169.87,12, do dia 13.11.2012, e R$ 21.899.788,42, do dia 02.10.2013), em razão da não
comprovação dos créditos originários de ordem bancária do exterior.
18.

A r. decisão motivou o cancelamento da exigência em razão de que os depósitos
foram registrados no Livro Caixa, obrigatório na apuração do Lucro Presumido e tributados.
Nesse ponto, destaca-se o seguinte excerto:
34.
O referido artigo constitui fundamento para tributação de receitas que, apesar de
não terem sido escrituradas, são evidenciadas por depósitos bancários desprovidos de
comprovação da origem dos atinentes recursos. A "comprovação da origem", nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, significa, além da indicação de onde veio os
depósitos, a demonstração de sua situação fiscal, ou seja, se já foram tributados, se são
isentos, etc.
35.
Noutro viés, ao considerar que houvera postergação de parte do pagamento do
imposto relativo ao depósito do dia 13.11.2012, o autuante se fia, de forma tácita, nos
registros contábeis da Polis, em que resta consignado ele se trata de antecipação de
pagamento por serviços prestados ao MPLA. Também por esse motivo, essa parte do
lançamento não pode prosperar, pois que se se reconhece a origem dos recursos, não há
presumir-se omissão com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
19.

Por sua vez, a Recorrente aduz que da r. decisão adviriam três consequências: (i)
que os valores dos contratos são superiores aos depósitos bancários; (ii) que os efeitos da
postergação devem cessar; e (iii) que os pagamentos feitos pelo contribuinte com base nos
depósitos bancários devem ser aproveitados aos pagamentos exigidos com base nos contratos.
20.

De fato, assiste razão à autoridade julgadora de primeira instância, pois os valores
foram escriturados e tributados, ainda que em relação ao depósito 13.11.2012, tenha sido no 4o
trimestre de 2013, conforme reconhecido pela autoridade lançadora no TVF.
21.

Sobre as considerações dos efeitos dessa exoneração promovida pela DRJ
efetuadas pela Recorrente, ressalte-se, primeiramente, que r. decisão é suficientemente clara no
sentido de separar a acusação fiscal de omissão de receitas de serviços prestados no exterior e a
acusação fiscal relativa a omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada, isto é, não há efeitos que se transmutem dessa para aquela infração.
22.

Dessa forma, em relação à infração falta de comprovação de depósitos bancários,
deve ser negado provimento ao recurso de ofício.

a.2) Exoneração do crédito redução da multa de 150% para 75%
23.

A DRJ excluiu a multa qualificada por entender que o sujeito passivo não se
utilizou de meios ardis para ocultar os fatos geradores relativos aos contratos de prestação de
serviço ao partido político angolano Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA),
destaca-se o argumento da autoridade julgadora:
27. Não há nos autos nenhuma evidência de que, de alguma forma, a empresa tenha-se
utilizado se ardis para ocultar a ocorrência dos fatos geradores relativos às receitas
consubstanciadas nos contratos; ao revés, há referência a contrato por prestação de
serviços em Angola no histórico do registro contábil (Livro Diário) concernente ao
depósito bancário do dia 02.10.2013 (fl.590), bem assim há referência à antecipação de
Fl. 2571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

pagamento por serviços prestados em Angola no histórico do registro contábil do
depósito do dia 13.11.2012 (fl. 452). Ora, não se tenta ocultar aquilo que se registra em
livro contábil.
24.

A Recorrente, em contrarrazões, alega que a multa tem caráter confiscatório, que
o Supremo Tribunal Federa, no RE no 833.106, julgado em sede de Repercussão Geral, firmou
entendimento de ser inconstitucional a multa cujo valor ultrapassa o valor do tributo e que o art.
62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, determina a
aplicação desse entendimento.
25.

A PGFN, por sua vez, aduz que a autoridade fiscal não fundamentou a
qualificação da multa apenas pelo fato de ter havido omissão de receitas por serviços prestados
no exterior, mas em decorrência de um conjunto de fatos, a saber: (i) na ausência de declaração
da conta bancária de titularidade da Recorrente, mantida no Banco Sol, em Angola, que lhe
permitiu movimentar enormes quantias de dinheiro, no exterior, sem informar às autoridades
brasileiras, entre as quais Receita Federal do Brasil, BACEN e COAF; (ii) que o lançamento de
omissão de receitas discutido no presente processo administrativo está associado a condutas
reputadas ilícitas (crimes), as quais estão sendo investigadas pela Polícia Federal e são objeto de
processos criminais no âmbito da Justiça Federal; (iii) que os sócios, Sr. João Santana e a Sra.
Mônica Moura, confessaram perante a autoridade de persecução criminal terem recebido US$ 50
milhões pela prestação de serviço em Angola, mas somente registraram US$ 30 milhões; que os
US$ 20 milhões restantes, conforme expressamente confessado pelos sócios da contribuinte,
foram acertados por meio de “contratos de gaveta” e, portanto, não contabilizados nos livros
contábeis e fiscais da contribuinte; (iv) que há diversas autuações fiscais existentes contra a
contribuinte – as quais foram, inclusive, citadas pela recorrente em sua peça recursal (fls.
2.253/2.256), fato que demonstra o modus operandi dos sócios do sujeito passivo em omitir
informações das autoridades tributárias” (fls. 102), fato que denota um contexto que evidencia a
intenção consciente da contribuinte e seus sócios de omitir rendimentos auferidos no exterior; (v)
que a não contabilização da conta no Banco Sol, a falta de emissão de notas fiscais, os indícios
de outros contratos não entregues à Fiscalização compõem um conjunto probatório que torna
inquestionável a intenção da contribuinte em praticar a sonegação fiscal; (vi) que a alegação da
Recorrente, no sentido de que o Sr. João Santana e a Sra. Monica Moura foram absolvidos do
crime de corrupção, no processo criminal que tramita na Justiça Federal, não afasta a existência
do crime de sonegação fiscal, que foi confessado no âmbito do processo criminal, o que explica
o envio dos dados colhidos naquele processo para a Secretaria da Receita Federal, para fins
apuração das fraudes fiscais e realização dos pertinentes lançamentos.
26.

Preliminarmente, registre-se que a decisão do STF, Ag. Reg. No RE no
833.106/GO, trazido pela Recorrente, tem como precedente a ADI no 551, de relatoria do então
Ministro Ilmar Galvão, que em sessão de julgamento de 24.10.2002, julgou inconstitucional a
imputação de multa em percentual superior ao valor do tributo ao avaliar a constitucionalidade
do art. 57, §§ 2o e 3o, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro, que previa que as multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres públicos do Estado não poderiam ser inferiores a duas vezes o valor do
tributo.
27.

Em suma, a decisão da Egrégia corte não guarda relação de pertinência ao caso
concreto, pois não se trata, neste caso, de inadimplência de tributo, mas de hipótese de fraude ou
sonegação.
Fl. 2572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

28.

Retomando ao mérito, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância em
econômica argumentação, integralmente transcrita, que não haveria evidencia de conduta
intencional de ocultar o conhecimento do fato gerador, pois há referência a contrato por
prestação de serviços em Angola no histórico do registro contábil (Livro Diário) concernente ao
depósito bancário do dia 02.10.2013 (fl.590) e à antecipação de pagamento por serviços
prestados em Angola no histórico do registro contábil do depósito do dia 13.11.2012 (fl. 452).
29.

Melhor razão está com a PGFN, que elenca um conjunto de ações intencionais do
sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tal qual
preconizado no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
30.

Os fatos que ensejaram o lançamento da omissão de rendimentos decorrem de
contratos de prestação de serviços de marketing político no exterior, sobre os quais não houve
emissão de notas fiscais por parte do sujeito passivo. Esse fato, sob hipótese alguma pode ser
enquadrado como erro escusável.
31.

Mais relevante ainda é o faro de os recursos obtidos e mantidos no exterior não
terem sido declarados, seja pela omissão da conta bancária mantida no estabelecimento bancário
em Angola (Banco Sol), seja pela receitas com prestação de serviços no exterior, que foram
apenas parcialmente reconhecidas, na medida em que o sujeito passivo efetuou a liquidação de
câmbio, que tinha como natureza-fato importação de serviços pelo tomador de serviços naquele
País.
32.

Ou seja, o reconhecimento da prestação de serviços no exterior ocorreu apenas
quando os recursos ingressaram no sistema financeiro brasileiro, isto é, apenas quando o risco de
conhecimento da operação aumenta, pois é consabido que a RFB recebe informações
periodicamente das instituições financeiras sobre o montante creditado em contas de depósito.
33.

Além disso, não assiste razão à autoridade de primeira instância ao afirmar que
inexiste dolo em ocultar o fato gerador pois há referência a contrato por prestação de serviços em
Angola no histórico do registro contábil nos dias 02.10.2013 e 13.11.2012, este último relativo a
adiantamento por serviços prestados.
34.

Conforme consignado no TVF, o sujeito passivo tratou como adiantamento um
contrato pago e vencido e somente levou a tributação o valor de USD 16,999,904.04, quando a
prestação de serviço ao MPLA, conforme Contrato no 01/2012, foi pactuada por USD
20,000,000.00 (item 13 do TVF).
35.

Por sua vez, o segundo Contrato no 02/2012, relativo a prestação de serviços entre
setembro de 2012 e dezembro de 2013 ao MPLA, firmado em 01.09.2012, previa dois
pagamentos de USD 5,000,000.00.
Fl. 2573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

36.

Todavia, o sujeito passivo, em resposta a intimação para explicar os motivos que
levaram o cancelamento de três notas fiscais (no 20.125, 20.126 e 20.127), em valor equivalente
a USD 25,000,000.00, informa que os cancelamentos decorreram de antecipações e não de
serviços concluídos.
37.

Mais uma vez, verifica-se no TVF que até 10.05.2012 o Contrato no 02/2012
sequer existia, logo não há razão para que o valor total cancelado das notas fiscais fosse de
equivalentes USD 25.000.000,00, visto que o valor total do único contrato firmado e conhecido,
Contrato no 01/2012, era de USD 20,000,000.00 (item 20 do TVF).
38.

Some-se a isso, não como fator determinante, mas como a necessária
contextualização, a confissão dos sócios perante a autoridade de persecução criminal de que
receberam US$ 50 milhões pela prestação de serviço em Angola, mas que somente registraram
US$ 30 milhões, ou seja, os US$ 20 milhões restantes, conforme expressamente confessado
pelos sócios da contribuinte, foram acertados por meio de contratos de gaveta e, portanto, não
contabilizados nos livros contábeis e fiscais da contribuinte. Em resumo, a prática de Caixa 2 é
usual.
39.

No caso, concreto, que importa para a qualificação da multa, é o valor objeto do
lançamento, que só foi conhecido pela autoridade fiscal a partir do compartilhamento das
informações obtidas em âmbito criminal.
40.

Resta, de forma insofismável que a conduta do sujeito passivo se subsume à
hipótese do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, razão pela qual, em relação a qualificação da multa
deve ser dado provimento ao Recurso de Ofício.

a.3) Exoneração do sócios como responsáveis solidários
41.

A decisão de primeira entendeu por excluir os responsáveis solidários Sr. João
Cerqueira de Santana Filho e Sra. Mônica Regina Cunha Moura.
42.

Em resumo, a motivação para exclusão dos responsáveis solidários se deu, nas
seguintes palavras da autoridade julgadora:
53.
De outra banda, o fato de os contratos firmados com o MPLA não comprovarem
a origem dos depósitos bancários havidos no Bradesco, e evidenciarem que os valores
por prestação de serviços, neles pactuados, trata-se de receitas que não foram oferecidas
à tributação, não implica os impugnantes tenham agido, relativamente à omissão, com
excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN.
54.
O depoimento do Sr. João Santana na Ação Penal no 5013405-
59.2016.4.04.7000/PR, em que afirma que na prestação de serviços ao MPLA
formalizou-se "contrato de gaveta", no montante de R$ 20.000.000,00, em nada altera a
particularidade, porquanto, como visto, não há dizer a tributação se refira a esses
valores. Da mesma forma, não há vincular as condutas infracionais dos impugnantes,
apuradas a longo do procedimento fiscal, verbi gratia remessas ilegais de dinheiro,
porquanto dissociadas da omissão em questão.
Fl. 2574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

55.
Sequer se pode dizer houve intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de
alguma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 - motivo
inclusive por que neste voto entendeu-se indevida a qualificação da multa.
43.

Os sócios Sr. João Cerqueira de Santana Filho e da Sra. Mônica Regina Cunha
Moura, responsabilizados solidariamente no ato de lançamento, defendem que o chamamento se
deu pelo mero fato de serem sócios administradores e representantes da Pólis, sem imputar-lhes
objetivamente qualquer fato que denotasse infrações cometidas com excesso de poderes ou
infração à lei.
44.

Aduzem ainda que a infração a lei deve ser praticada pelos administradores para
que se verifique a hipótese do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e que a DRJ concluiu
que o não oferecimento das receitas não implica ação com excesso de poderes ou infração à lei.
45.

Citam Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte
redação:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
46.

Defendem que a responsabilização prevista no art. 135, III, do CTN decorre da
prática de atos que infrinjam a lei não tributária, o contrato social ou estatutos e que tenham
desencadeado uma relação jurídica obrigacional stricto sensu entre o Fisco e terceiros.
47.

A PGFN, em contrarrazões ao recurso de ofício, alega que que a conduta dos
sócios da contribuinte, o Sr. João Cerqueira de Santana Filho e a Sra. Mônica Regina Cunha
Moura, não se restringiu a deixar de contabilizar, no Livro Diário, a conta mantida no Banco Sol;
que o volume de recursos movimentados no exterior não comporta hipótese de esquecimento e
que, conforme evidenciado nas provas carreadas ao processo, entre as quais o depoimento
prestado à autoridade responsável pela persecução penal, que evidencia a ocultação de valores no
exterior se traduz no modus operandi, isto é, evidenciam ações deliberadas de forma consciente
para descumprir as normas contábeis, financeiras, fiscais e, inclusive, criminais.
48.

Preliminarmente, ressalte-se que a situação em concreto não se amolda ao
preconizado na Súmula no 430 do STJ, arguida pelos interessados, pois se refere a situação de
inadimplência.
49.

A responsabilização dos sócios tem guarida com base no art. 135, III, do CTN,
que possui a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
50.

Não há dúvida alguma que os sócios atuaram de forma dolosa para infringir leis
ao ocultar conta mantida em instituição financeira no exterior no caso concreto, fato que decorre
de prática usual na condução das atividades análogas, prestadas por outras pessoas jurídicas
Fl. 2575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

constituídas pelos mesmos sócios, conforme confirmado perante as autoridades policiais e
relacionado pela autoridade tributária (TVF, itens 40 e 41).
50.1.
Parte do depoimento da Sra. Mônica Regina Cunha Moura à Polícia Federal:
[...]
QUE indagada acerca dos pagamentos recebidos de ZWI SCKORNICKI, esclarece que
o mesmo foi indicado por uma mulher responsável pela área financeira da campanha
presidencial de ANGOLA; QUE o valor total da campanha presidencial de JOSE
EDUARDO SANTOS para a presidência de ANGOLA foi de 50 milhões de dólares;
QUE esse contrato englobaria uma pré-campanha, a campanha e uma pós campanha que
era uma consultoria para pronunciamentos; QUE, deste valor, 30 milhões foram por
meio de contrato com a POLlS BRASIL e 20 milhões foram pagos por meio de um
contrato "de gaveta", não contabilizado; QUE o referido contrato foi devidamente
consularizado no exterior; QUE se compromete a apresentar o referido contrato; QUE
então a declarante procurou ZWI no escritório do mesmo no BRASIL; QUE acertaram
então um pagamento no valor de 4,5 milhões, que foram pagos na conta da
SHELLBILL; QUE não sabe por qual motivo foi feito o pagamento, acreditando que
tenha sido por interesse do empresário em negócios naquele país;
[...]
QUE nega que os pagamentos realizados por ZWI tenham qualquer relação com
campanhas no BRASIL; QUE a conta é gerida por um executivo do BANCO
HERITAGE, cujo nome pretende não declinar, pois entende que não precisar expor tal
pessoa neste momento; QUE indagada se possui outras contas não declaradas esclarece
que abriu uma conta no ano de 2012 para receber sua parte nos repasses nesses
pagamentos também no Banco HERITAGE: QUE não se recorda o nome da referida
offshore, que tem seus filhos DANIEL e ALICE REQUIAO como beneficiários;
[...]
QUE o advogado gostaria de consignar que sua cliente não possui os extratos da conta
da SHELLBIL, mas que ela e JOAO SANTANA irão autorizar as autoridades a
obtenção de tais documentos, bem como abrirão mão de qualquer sigilo sob as
operações de tal conta. [...]
50.2.
Parte do depoimento da Sr. João Cerqueira de Santana Filho à Polícia Federal:
[...]
QUE nos anos 2011/2012atuou nas campanhas presidenciais de DANILO MEDINA
(REPUBLICA DOMINICANA), HUGO CHAVEZ (VENEZUELA) E JOSE
EDUARDO SANTOS (ANGOLA);
[...]
QUE além das empresas constituídas no BRASIL, o declarante possui as empresas
POLIS ARGENTINA; POLIS TEPEC (EL SALVADOR); POLIS CARIBE
(REPUBLICA DOMINICANA) E POLIS AMÉRICA (PANAMÁ); QUE cada
campanha era realizada por uma dessas empresas ou pela empresa sediada no BRASIL;
[...]
QUE com relação a conta aberta na SUÍÇA em nome da SHELLBILL FINANCE SA,
acredita que tenha sido aberta por volta do ano de 1998/99 para recebimento de valores
de aproximadamente 70 mil dólares de um serviço prestado na ARGENTINA; QUE a
Fl. 2576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

conta foi aberta por intermédio de um representante no URUGUAI, por indicação de um
amigo argentino; QUE o declarante é controlador da referida conta;
[...]
QUE acredita que a conta passou a receber maior volume de recursos nos anos de
2011/2012 quando o declarante atuou nas três campanhas presidenciais no exterior;
QUE se recorda de que a campanha de ANGOLA teve um custo de USD 50 milhões,
não se recordando os valores das campanhas da REPUBLICA DOMINICANA e
VENEZUELA; QUE não sabe esclarecer a origem dos valores que ingressaram na conta
bancária da SHELLBILL; QUE da mesma forma, não sabe esclarecer o destino dos
valores utilizados na referida conta; QUE indagado em relação ao alto custo da
campanha de ANGOLA, esclarece que ANGOLA tem um custo extremamente alto o
que gera um spread em razão de problemas de infraestrutura, do risco pessoal,
financeiro, conflitos étnicos, etc, bem como por ser considerada uma black list no
mercado internacional; [...]
51.

Além dos fatos trazidos pelos sócios em depoimento à Polícia Federal, os
mesmos, por intermédio de diversas outras pessoas jurídicas, praticaram infrações tributárias,
conforme colacionado em ambos recursos voluntários:

PAF
Acusação Fiscal
16561.720052/2017-37
Omissão de rendimentos recebidos no exterior via sociedade
estrangeira offshore Shellbill, cujo sócio é o Sr. João Cerqueira de
Santana Filho.
16561.720056/2017-15
Omissão de rendimentos recebidos no exterior via sociedade
estrangeira Kuri, cujo sócio é a Sra. Mônica Regina Cunha Moura.
16561.720059/2017-59
Falta de retenção do IRRF sobre ganho de capital auferido por não
residente
16561.720199/2016-46
Omissão de rendimentos com prestação de serviços por meio de
offshore Shellbill, cujo sócio é o Sr. João Cerqueira de Santana
Filho.
16561.720009/2017-71
Omissão de rendimentos em razão de compra de imóvel para os
sócios, Sr. João Cerqueira de Santana Filho e Sra. Mônica Regina
Cunha Moura, pela offshore Polistepeque.
16561.720007/2017-82
Idem ao PAF no 16561.720009/2017-71.
10580.723816/2017-31
Omissão de rendimentos pela empreiteira Odebrecht via offshore
Shellbil, cujo sócio é o Sr. João Cerqueira de Santana Filho.
52.

Evidentemente que os casos dos PAF relacionados não tem o condão de produzir
efeitos ao caso concreto, o que se busca é contextualizar o modus operandi das referidas pessoas
físicas, responsabilizadas solidariamente pela autoridade tributária.
Fl. 2577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

53.

O art. 8o da Lei no 11.371, de 2006, determina que as pessoas que mantém
recursos no exterior relativo a exportação deverão declarar tais recursos à Receita Federal:
Art. 8o A pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País que mantiver no
exterior recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, de que
trata o art. 1o desta Lei, deverá declarar à Secretaria da Receita Federal a utilização dos
recursos.
§ 1o O exercício da faculdade prevista no caput do art. 1o desta Lei implica a autorização
do fornecimento à Secretaria da Receita Federal, pela instituição financeira ou qualquer
outro interveniente, residentes, domiciliados ou com sede no exterior, das informações
sobre a utilização dos recursos.
§ 2o A pessoa jurídica que mantiver recursos no exterior na forma do art. 1o desta Lei
fica obrigada a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
54.

À época dos fatos, tais recursos deveriam ser informados na Declaração sobre a
Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações
(Derex), conforme Instrução Normativa SRF no 726, de 2007.
55.

Diferentemente do que afirma a autoridade julgadora de primeira instância, ao
motivar a decisão de excluir a responsabilidade dos sócios Sr. João Cerqueira de Santana Filho e
a Sra. Mônica Regina Cunha Moura, a conduta de infração à lei cogente tem vinculação a
infração do presente processo, que se refere a omissão de receitas auferidas no exterior, cujos
recursos foram mantidos em instituição financeira no exterior não foram declarados às
autoridades brasileiras, fato que impediu o conhecimento e a tributação tempestiva das
operações.
56.

Por essa razão, deve ser ser dado provimento ao Recurso de Ofício para
determinar a manutenção dos sócios Sr. João Cerqueira de Santana Filho e a Sra. Mônica Regina
Cunha Moura pelo crédito tributário definitivamente constituído.

b) Recurso Voluntário
57.

Excetuando a parte relativa às contrarrazões ao recurso de ofício relativas a
exclusão da responsabilidade tributária dos sócios, os recursos apresentados pela Recorrente e
responsáveis tem igual teor, portanto, quando houver referência à Recorrente, estar-se-á
abordando as razões trazidas pelos responsáveis solidários.

b.1) Omissão de receitas com prestação de serviços no exterior
58.

A Recorrente alega que inexiste controvérsia acerca das receitas tributáveis
apontadas nos Anexos 1 do TVF (Demonstrativo Receita Bruta Conhecida Ano 2012, Ano 2013)
e 2 do TVF (Demonstrativo de Aplicações Financeiras e Imposto de Renda Retido na Fonte).
Fl. 2578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

59.

Alega, quanto as receitas discriminadas no Anexo 3 do TVF (Demonstrativo em
Conversão em Reais Receitas de Prestação de Serviços Exterior ao MPLA), que (i) tributou os
valores em regime de caixa, ou seja, apenas quando lhes foram creditados sua conta corrente
junto ao Banco Bradesco e (ii) deixou de tributar o total de R$ 3.124.692,88, pois abateu
algumas despesas das receitas contratadas, o que não é permitido no regime do Lucro Presumido.
60.

Em resumo, a Recorrente entende que a autoridade fiscal cobrou tributos em
duplicidade, com base nos contratos de prestação de serviços e outra com base no recebimento
bancário, e que a DRJ corrigiu essa injustiça ao cancelar o lançamento com base nos registros
bancários.
61.

Entende a recorrente que um dos efeitos da r. decisão é de que, como os valores
dos contratos são superiores aos depósitos bancários, nota-se que a contribuinte
equivocadamente deixou de tributar o equivalente a USD 3.000.095,96, relativo a despesas que
não poderiam ter sido deduzidas da receita bruta nos regimes do Lucro Presumido ou do Lucro
Arbitrado.
62.

No Anexo 3 ao TVF, constam as receitas omitidas por serviços prestados no
mercador externo:
Data do Faturamento
Valores em Reais
Observações
30/04/2012
18.850.000,00
Contrato 01/2012
30/06/2012
20.342.000,00
Contrato 01/2012
30/09/2012
10.149.000,00
Contrato 02/2012
28/02/2013
9.853.500,00
Contrato 02/2012

63.

Ao analisar esse ponto específico, a DRJ concluiu, na linha do que deduzido no
TVF, que os serviços prestados no exterior não corresponderiam aos valores depositados no
banco Bradesco. Destaca-se o seguinte excerto da r. decisão:
18. Não há acordar com os argumentos. Como dito no Termo de Verificação Fiscal, o
que aqui se renova, o contribuinte não logrou comprovar os valores dos referidos
contratos são os mesmos depositados no Banco Bradesco; ou melhor, que os valores
depositados seriam decorrentes dos contratos.
19. No Contrato 01, restam bem definidas as datas de faturamento e pagamento e de
início e conclusão dos serviços pactuados, que não condizem com a data do depósito do
dia 13.11.2012. A mesma coisa acontece com o contrato 02, em relação ao depósito do
dia 02.10.2013.
20. As ordens de pagamento apresentadas10 não coincidem com as datas dos
pagamentos estipuladas nos contratos. Inclusive a que foi apresentada em conjunto com
o Contrato 02, formalizado em 01.09.2012, foi assinada 22.08.2012, ou seja, em data
anterior, o que denota a existência de outro(s) contrato(s) de prestação de serviços. A
incongruência de datas e valores das notas fiscais canceladas com as datas e valores
pactuados nos contratos apontam também nessa mesma direção (vide itens 19 e 20 do
Termo de Verificação Fiscal). Demais, sequer foram emitidas notas fiscais quanto aos
serviços prestados, fundamento da caracterização da omissão, ex vi art.2o da Lei no
8.864, de 1994.
21. O extrato bancário do Banco Sol, que afinal apareceu (fl. 1593 a 1597), além de não
ter o reconhecimento de autenticidade da embaixada do Brasil em Angola -
diferentemente dos contratos, o que lhe priva de força probatória, não revela
coincidência entre as datas das ordens de pagamento e as datas dos depósitos cuja
origem dos recursos foi questionada.
Fl. 2579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

22. Adite-se, o Sr. João Santana (Ação Penal no 5013405- 59.2016.4.04.7000/PR), foi
categórico ao afirmar que parte dos serviços contratados com o MPLA fora objeto
de contrato de gaveta, o que evidencia prestação de serviços além do que foi
pactuado nos contratos. Nada obstante, a tributação não teve por base os USD
20.000.000,00 alegados pelo referido senhor como omitidos, de maneira que baldada a
copiosa explicação no sentido de justificá-los (itens 36 a 59).
23. Ao referir-se a equívocos e à tributação a maior, a defesa faz enorme esforço para
fechar a "conta de chegada" no sentido de atrelar os valores pactuados nos contratos aos
depósitos objeto de questionamento; infrutífero todavia, pois que apoiado em meras
alegações.
24. Em suma, todos os caminhos levam à conclusão de que os contratos, não obstante
refletirem serviços pactuados entre a Polis e o MPLA, e portanto sujeitos à
tributação, não se prestam à comprovação da origem dos referidos depósitos
bancários. De sorte que correta foi a tributação dos valores dos serviços, neles
acordados, a título de omissão de receita. (g.n.)
64.

A PGFN, em contrarrazões ao recurso voluntário, aduz que a contribuinte não
apresentou extrato bancário ou documento que demonstrasse o fluxo financeiro da conta
bancária mantida no Banco Sol, fato que corrobora a convicção da autoridade fiscal no sentido
de que não é possível vincular os valores previstos nos Contratos 01/2012 e 02/2012 aos
depósitos na conta da contribuinte no Banco Bradesco.
65.

Alega ainda a PGFN, que se o principal argumento de defesa da Recorrente é de
que houve tributação em duplicidade dos mesmos recursos – sobre os pagamentos referentes aos
Contratos 01/2012 e 02/2012 e sobre os valores depositados no Banco Bradesco –, caberia a ela
demonstrar o equívoco cometido pela Fiscalização.
66.

Entende a recorrente que um dos efeitos da r. decisão, é que, como os valores dos
contratos são superiores aos depósitos bancários, nota-se que a contribuinte equivocadamente
deixou de tributar o equivalente a USD 3.000.095,96, relativo a despesas que não poderiam ter
sido deduzidas da receita bruta nos regimes do Lucro Presumido ou do Lucro Arbitrado.
67.

Como bem assentado pela PGFN, ainda que os valores na conta junto ao Banco
Bradesco tenham sido oferecidos à tributação, isso não afeta o lançamento de omissão de
receitas de serviços prestados no exterior. Isso porque, não havendo vinculação entre os
depósitos e os Contratos 01/2012 e 02/2012, caberia à contribuinte demonstrar que as quantias
a que teria direito, em virtude destes contratos, foram oferecidos à tributação. Como não houve
comprovação de que houve a pertinente tributação, foi correto o entendimento da DRJ em
manter o lançamento nessa parte.
68.

De fato, a Recorrente busca confundir fatos distintos, tributação no mercado
interno via lucro arbitrado (Anexo I do TVF) com os valores decorrentes de contratos de
prestação de serviço ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), relacionados
anteriormente (Anexo III do TVF).
69.

No Anexo I do TVF estão discriminadas as receitas auferidas no mercado interno
relativas aos anos-calendário 2012 e 2013, majoritariamente prestadas a um único partido
eleitoral no Brasil, ou seja, não guardam relação alguma aos serviços prestados ao MPLA em
Angola.
Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

70.

Sobre o lançamento com base em depósitos bancários não justificados, que foi
exonerado pela DRJ e confirmado na presente decisão, em razão de os mesmos estarem
registrados no Livro Caixa, obrigatório aos optantes do Lucro Presumindo, não há, por sua vez,
prova no presente processo que demonstre que aqueles valores se referem aos contratos
identificados pela Fiscalização, apenas que tiveram origem de ordens bancárias oriundas de
instituição financeira sediada em Angola.
71.

Registre-se, portanto, que a infração por depósitos bancários não justificados foi
cancelada por ter o contribuinte registrado os créditos no Livro Caixa e, por consequência, serem
representativos de receitas oferecidas à tributação.
72.

Conforme explicitado, não restou comprovada a correlação entre depósitos
bancários no Banco Bradesco e os valores dos Contratos firmados em Angola, tem-se que não há
provas sobre a tributação das receitas advindas dos aludidos contratos o que justifica o
lançamento de IRPJ e CSLL por omissão de receitas.
73.

Assim, em relação a matéria receita omissão de receitas com prestação de serviços
no exterior, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

b.2) Dedutibilidade do IRRF pago sob código 1708
74.

Sobre esse ponto, alega a Recorrente que deve ser admitido o pagamento com
DARF, código 1708, no IRPJ, esclarecendo que as agências de publicidade devem recolher
IRRF à alíquota de 1,5% sobre suas receitas, pois trata-se de hipótese de autorretenção, ou seja, a
contribuinte, e não a fonte pagadora, recolhe o IRRF.
75.

Alega ainda que é absurdo obrigar a contribuinte a pagar o IRRF em
autorretenção, e só permitir seu uso se a fonte informar isso em sua DIRF e que é obrigação da
RFB reconhecer os próprios comprovantes de arrecadação.
76.

Como referido, por meio da Resolução no 1402-000.856, foi determinada a
realização de diligência com objetivo de verificar na escrituração do contribuinte se não há
outros débitos que poderiam justificar os recolhimentos, sob o código 1708, ou outras evidências
que não permitam admitir tais recolhimentos como retenções passíveis de dedução nos três
primeiros trimestres de 2012, atestando, também, a disponibilidade de tais recolhimentos junto
aos sistemas de controle da Receita Federal.
77.

Em resposta, foi elaborado o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal onde
consta informação de que os mesmos não foram deduzidos em razão de não terem sido
observadas as orientações preconizadas na IN SRF no 123, de 1992, que determina que o tributo
deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante, no código
8045, que fornecerá ao anunciante documento comprobatório para inclusão na Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF) do anunciante, e por não estarem escriturados no Livro
Diário de 2012.
78.

Em Considerações ao Termo de Encerramento de Diligência, a Recorrente aduz
que a autoridade optou por repetir superficialmente os fundamentos do TVF e da decisão da
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

DRJ, mas que reconhece a existência de tais valores, que os mesmos contam em DIRF juntada e
que a autoridade não se deu ao trabalho de examinar os Livros Contábeis.
79.

Entende ainda a Recorrente que a diligência é suficiente para demonstrar os
pagamentos a título de IRRF, e, caso não seja esse o entendimento deste CARF, pugna que seja
reconhecida a não realização integral da diligência e determinada novo procedimento.
80.

De fato assiste razão à Recorrente quando informa que a diligência não foi
realizada de forma integral, ao se limitar a justificar a razão de não permitir a dedução do IRRF
por não ter sido recolhido no código correto (8045) e por não estarem escriturados.
81.

Ora, tacitamente há reconhecimento da existência dos pagamentos a título do
IRRF e a ausência da correta escrituração ensejou o lançamento tributário.
82.

Logo, se há lançamento exigindo receita conhecida e não tributada corretamente, é
direito do contribuinte ver deduzido o imposto retido na fonte, em especial porque no caso
concreto o pagamento foi efetuado pela Recorrente, na modalidade de autorretenção das agências
de publicidade, ainda que o recolhimento tenha se dado com base no código errado (1708),
quando o outro seria correto (8045).
83.

Assim, em relação à matéria dedutibilidade do IRRF pago sob código 1708,
restando comprovado pela RFB que tais valores estejam disponíveis e mediante correção do
código de arrecadação para 8045, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.

b.3) Efeitos da decisão de primeira instância que excluiu o lançamento com base no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996.
84.

Entende a Recorrente que a exoneração da cobrança decidida pela DRJ envolve a
(i) anulação das cobranças sobre os depósitos bancários, (ii) anular os efeitos da postergação tal
como formulado pelo d. Auditor Fiscal, (iii) reconhecer efeitos da postergação de modo
adequado à Decisão da DRJ, (iv) apurar o saldo a pagar, concluindo que o montante devido
seguindo os fundamentos da Decisão da DRJ são, em valores principais, R$ 1.697.080,77 (IRPJ)
e R$ 114.577,76 (CSLL).
85.

A autoridade fiscal foi clara ao determinar que a questão do reconhecimento das
receitas em período distinto do que deveria ter sido feito (postergação) foi específico para o caso
dos depósitos bancários de origem não comprovada.
86.

A DRJ ao abordar o tema postergação, adotou em favor da Recorrente, ao valer-se
do registro intempestivo do depósito bancário, conforme se destaca:
30. Uma vez que se declarou e pagou o imposto e a contribuição relativos aos depósitos,
não se apurou imposto no terceiro trimestre de 2013 (vide fl. 26). Considerou-se
entretanto houvera "postergação no pagamento" de parte do imposto e da contribuição,
relativos ao 4o trimestre de apuração de 2012".
87.

A PGFN se opõe à pretensão da contribuinte, em especial, de que não haveria
mais razão para se falar em postergação do lançamento, visto que a postergação foi reconhecida
para a tributação das receitas dos depósitos bancários.
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

88.

O que restou decido sobre postergação foi fulminado pelo cancelamento do
lançamento sobre depósitos bancários não justificados e a manutenção da tributação da receita
advinda dos contratos.
89.

A Recorrente alega que um dos efeitos da exoneração de IRPJ e CSLL concedida
pela DRJ geraria um direito a crédito compensáveis com o lançamento referente à omissão de
receitas por serviços prestados no exterior.
90.

Equivoca-se também nesse ponto a Recorrente, visto que tão pouco a autoridade
julgadora de primeira instância atestou a existência de indébitos, sobretudo porque o
cancelamento daquela exigência, relativa a depósitos bancários de origem não comprovada, não
foi efetuado pelo valor líquido, isto é, com dedução de eventuais retenções na fonte ou
pagamento efetuados pelo contribuinte. Todavia, isso não ocorreu.
91.

O recálculo efetuado pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário está
fundamentado em uma interpretação equivocada, visto que não houve tributação em duplicidade
das mesmas receitas.
92.

Além disso, novamente, cabe enfatizar que a exoneração do lançamento de
omissão de receitas de depósitos bancário de origem não comprovada não afeta o crédito
tributário referente às receitas omitidas em razão de serviços prestados no exterior.
93.

Dessa forma, não há de falar em efeitos da decisão de primeira instância que
excluiu o lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, razão pela qual deve ser
negado provimento ao Recurso Voluntário.

b.4) Extinção da Representação Fiscal para Fins Penais
94.

Com relação ao pedido de extinção da RFFP, tal pretensão não deve ser conhecida
por ausência de competência deste CARF.
95.

O assunto foi objeto da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

c) Tributação Reflexa CSLL.
96.

Os efeitos desta decisão relativo ao IRPJ se estende à CSLL em razão de que o
lançamento da contribuição ser decorrente dos mesmos fatos do imposto.

Conclusão
97.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721823/2017-07

97.1.
Conhecer o Recurso de Ofício para, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, no sentido de (i) manter o cancelamento relativo ao lançamento em relação à
infração falta de comprovação de depósitos bancários; (ii) restabelecer a qualificação da multa
para o percentual de 150%; e (iii) determinar a manutenção dos sócios Sr. João Cerqueira de
Santana Filho e a Sra. Mônica Regina Cunha Moura como responsáveis solidários pelo crédito
tributário definitivamente constituído, com base no art. 135, III, do CTN.
97.2.
Conhecer os Recursos Voluntários apresentados pela Recorrente e pelos
responsáveis tributários para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de
(i) manter o lançamento tributário em relação a matéria receita omissão de receitas com
prestação de serviços no exterior; (ii) permitir a dedutibilidade do IRRF pago pelo sujeito
passivo com código incorreto; (iii) negar os efeitos arguidos em decorrência do cancelamento do
lançamento sobre depósitos bancários não justificados; e (iv) não conhecer o pedido de extinção
da Representação Fiscal para Fins Penais, Súmula CARF no 28.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital